Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO INCIDENTE. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE VEÍCULO DE TITULARIDADE DA EMPRESA EM DISSOLUÇÃO. DISCUSSÃO ENTRE SÓCIOS. APRECIAÇÃO OBSTADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres, consignou a incompetência para processar e julgar o pleito de condenação do autor à entrega do Licenciamento Veicular de um dos automóveis da empresa, a fim de garantir o pleno exercício do direito de posse.
2. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal observa as regras de competência previstas no artigo 33 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), posteriormente ampliada pela Resolução n.o 23/2010 deste Tribunal. Tais normas evidenciam espécie de competência material – rol taxativo, de natureza absoluta e cuja interpretação deve ser restritiva.
3. A despeito da titularidade do bem – inserido na esfera patrimonial da empresa – a discussão travada exclusivamente entre os sócios, concernente ao livre exercício do direito de posse, não repercute diretamente sobre a questão de fundo (dissolução societária), sobretudo porque já assegurado o bloqueio judicial do veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.